Tribunal: TJMT
Processo: 1019519-58.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019519-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), RENASCER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.171.273/0001-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. A empresa agravante não se desincumbiu do ônus atinente à demonstração da impenhorabilidade da verba encontrada em conta corrente, mesmo porque trata-se de mera constrição
on line
de ativos financeiros via buscas no sistema SISBAJUD e não faturamento regular da empresa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENASCER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial
” (Proc. nº 1007210-25.2022.8.11.0037), ajuizada contra a agravante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, repeliu a alegação da executada/agravante de que a medida representaria penhora de faturamento e inviabilizaria o próprio funcionamento da empresa por entender que “
o valor da dívida é inferior a 20% de todo o montante que irá receber da Prefeitura neste ano
”, e, assim, deferiu pedido da exequente/agravada e determinou “
a penhora do crédito da executada junto à Prefeitura Municipal
” de Primavera do Leste/MT, ordenando intimação da Município “
para que não pague ao executado a importância da dívida cobrada nesta execução, no valor de R$ 141.522,48, devendo depositar referido valor em juízo ou informar a impossibilidade de fazê-lo, na data do vencimento para pagamento, ou, caso o vencimento já tenha ocorrido, no prazo de 15 (quinze) dias
” (cf. Id. nº 122971391 dos autos de origem).

A executada/agravante insiste em que “
a penhora integral dos créditos vindouros levará a empresa a sua própria inviabilidade e continuidade da prestação dos serviços
” dizendo que “
os valores liquidados e a pagar pela administração pública, lastreados em Notas Fiscais inequivocamente constituem-se em faturamento
”, razão pela qual defende desconstituição da penhora para aplicação do rito do art. 866 do CPC ou, no mínimo, limitação da constrição ao percentual de “
2 a 5% do faturamento
”, inclusive em homenagem aos princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa (sic – cf. Id. nº 179741174 - Pág. 8/18).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja afastada a penhora “
dos valores decorrente de faturamento
” (sic – cf. Id. nº 179741174 - Pág. 19/20).

A decisão vinculada ao Id. nº
179974157
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
181827175
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

A parte exequente pugna pela penhora dos créditos a serem pagos futuramente a empresa executada, no limite da presente execução, como forma de garantir o crédito.

A respeito do assunto, os artigos 855 e 856 do Código de Processo Civil assim disciplinam sobre a penhora de créditos:

(...)

Em que pese a manifestação da empresa executada no id n. 121262720, observo que o valor da dívida é inferior a 20% (vinte por cento) de todo o montante que irá receber da Prefeitura neste ano. Portanto, não merece guarida os argumentos expostos pela executada.

Assim, nos termos do artigo 855 do CPC, DEFIRO o pedido da exequente e determino a penhora do crédito da executada junto a Prefeitura Municipal desta Cidade.

Inicialmente cumpre destacar que nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

A executada/agravante insiste em que “
a penhora integral dos créditos vindouros levará a empresa a sua própria inviabilidade e continuidade da prestação dos serviços
” dizendo que “
os valores liquidados e a pagar pela administração pública, lastreados em Notas Fiscais inequivocamente constituem-se em faturamento
”, razão pela qual defende desconstituição da penhora para aplicação do rito do art. 866 do CPC ou, no mínimo, limitação da constrição ao percentual de “
2 a 5% do faturamento
”, inclusive em homenagem aos princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa (sic – cf. Id. nº 179741174 - Pág. 8/18).

Especificamente sobre a possibilidade de a penhora recair sobre o faturamento de sociedade empresarial, o art. 866 do CPC/2015 prevê o seguinte:

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

A penhora do faturamento da empresa somente pode ser aplicada em situações excepcionais, em percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa, e quando restar devidamente comprovado nos autos a inexistência de outros bens a serem penhorados, após o esgotamento de todas as possibilidades de localização de bens, por parte do credor.

Em outras palavras, a regra do art. 866 do CPC não protege a empresa devedora da constrição de ativos financeiros depositados em suas contas bancárias.

No caso dos autos, correto entendimento do Juízo, ao frisar
que “o valor da dívida é inferior a 20% (vinte por cento) de todo o montante que irá receber da Prefeitura neste ano. Portanto, não merece guarida os argumentos expostos pela executada”.

Como já assinalado anteriormente, à semelhança do ocorrido em relação à constrição “
on line
” e a despeito do esforço argumentativo da executada/agravante, não se pode confundir os institutos jurídicos da penhora de recebíveis e o da penhora de faturamento, ainda que seja demonstrado para além de qualquer laivo de dúvida que o Município de Primavera do Leste/MT é o único cliente da empresa executada/agravante.

Ademais, embora a executada/agravante diga que a r. decisão acabou “
penhorando-lhe 100% dos pagamentos vindouros até a integral quitação do débito
”, verifica-se que a constrição de crédito suficiente para quitação da dívida exequenda corresponde a pouco mais do que um único mês de remuneração pelo fornecimento de mão-de-obra ao Município em um único contrato (aparentemente são três vigentes), pois o documento vinculado ao Id. nº 121949585 dos autos de origem indica que, apenas em razão do Processo nº 1085/2019, referente ao fornecimento de serviço terceirizado de Vigia Diurno, a empresa recebe remuneração mensal de R$ 134.680,77.

Portanto, como anteriormente analisado, apesar de agarrar-se ao princípio da menor onerosidade da execução, a devedora/agravante não atendeu minimamente à regra do parágrafo único do art. 805 do CPC, que dispõe que “
ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”, devendo, portanto, ser mantida a r. decisão agravada.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela empresa/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023